Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706965-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA BOGDANOVICZ CORDEIRO AGRAVADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA GRAÇA BOGDANOVICZ CORDEIRO (requerida) tendo por objeto a r. decisão (ID 76460951 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na Ação de Conhecimento, processo no 0736538-66.2020.8.07.0001, ajuizada por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora agravada, na qual Sua Excelência deferiu a tutela de urgência, “determinando o bloqueio dos imóveis registrados nas matrículas ns. 37973, 37974, 37.975, do 3o Registro de Imóveis de Joinville/SC e Matrícula 38127, do 2o Registro de Imóveis de Curitiba/PR até decisão ulterior do Juízo”. Busca, a agravante, a reforma da r. decisão hostilizada e consequente desbloqueio dos imóveis. A parte agravada manifestou-se no ID 23904857, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante suposta falta de interesse recursal da agravante. Instada a se manifestar, a parte agravante diz ter interesse na medida que integra o pólo passivo da demanda originária, e também porque o bloqueio dos imóveis poderia afetar negócio jurídico válido, de compra e venda por ela realizado com o Sr. Leandro (ID 24135640). É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, analisando os autos de origem, depreende-se dos documentos de ID 76373620, 76373621, 76373623 e 79268745 que os imóveis bloqueados por força da decisão agravada, matrículas 37973, 37974 e 37.975, do 3o Registro de Imóveis de Joinville/SC e Matrícula 38127, do 2o Registro de Imóveis de Curitiba/PR estão registrados em nome de LEANDRO RODRIGUES CARNEIRO e de MGB PARTICIPAÇÕES LTDA, portanto, não pertencem à agravante. Com a devida vênia aos argumentos da agravante, mas o fato de integrar o pólo passivo da demanda e de ter no passado alienado os imóveis a terceiros, não torna a agravante parte legitima para defender o patrimônio que não lhe pertence mais. Trata-se de parte pleiteando direito alheio em nome próprio, o que é vedado, na forma do art. 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Cumpre salientar que inexiste nos autos autorização de LEANDRO RODRIGUES CARNEIRO e de MGB PARTICIPAÇÕES LTDA autorizando a agravante MARIA DA GRAÇA BOGDANOVICZ CORDEIRO a requerer a liberação do bloqueio dos imóveis mencionados na r. decisão agravada. Dessa forma, carece de legitimidade a parte agravante, por isso a negativa de seguimento do agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator